Tribunal: TJDFT
Processo: 0006201-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006201-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RONDINELLY ROSA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO POLICIAL "MR. HYDE". RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. 1. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. O fato de a instrução processual ter sido encerrada, por si só, não se apresenta como elemento apto a autorizar a restituição pretendida. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido da possibilidade de restituição de bens e valores apreendidos após o encerramento da instrução penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar que “(...) trata-se de causa criminal de grande complexidade (...) contendo indícios da prática de diversos crimes (...) não há nenhum documento nos autos que leva à inequívoca conclusão de que a apreensão dos objetos e dos valores se deu sob circunstâncias que ostentem alguma mácula, tampouco há comprovação da licitude dos bens, consoante disposição legal do art. 120, da Legislação Processual Penal”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030